Tribunal: TJMT
Processo: 1034390-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034390-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ITALO MARCOS ZANOTTO - CPF: 885.314.572-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.115/0001-04 (AGRAVADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS EM ADITIVO CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida. O agravante sustenta que o documento particular não possui assinatura de duas testemunhas, requisito essencial do art. 784, III, do CPC, pleiteando a extinção da execução por ausência de título executivo válido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura de duas testemunhas em aditivo de confissão de dívida compromete a força executiva do título, quando o documento principal atende aos requisitos legais e há reconhecimento expresso da obrigação pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. O documento principal de confissão de dívida encontra-se devidamente assinado por duas testemunhas, atendendo plenamente ao disposto no art. 784, III, do CPC, sendo apenas o termo aditivo que não contém as assinaturas testemunhais.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência formal das duas testemunhas quando a certeza e autenticidade da obrigação podem ser aferidas por outros meios idôneos constantes dos autos.

5. O próprio agravante reconheceu expressamente a existência da relação jurídica e do débito confessado em sua manifestação processual, confirmando a validade da obrigação e tornando a eventual irregularidade formal superada pela ausência de controvérsia quanto ao crédito.

6. A aplicação do rigorismo formal em detrimento da realidade dos fatos já admitidos nos autos contraria os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de assinatura de duas testemunhas em aditivo de confissão de dívida não compromete a força executiva quando o documento principal atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC. 2. É possível a mitigação da exigência formal das duas testemunhas quando há reconhecimento expresso da obrigação pelo devedor e inexiste controvérsia quanto à existência do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 784, III; CC, art. 360, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.027.863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.331.288/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.08.2023; TJMT, Apelação Cível 1003786-52.2024.8.11.0021, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ÍTALO MARCOS ZANOTTO
contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1016832-82.2023.8.11.0041 ajuizada por
MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada.

Inconformado, o agravante sustenta que o documento particular de confissão de dívida sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial.

Argumenta que a existência do débito ou mesmo o reconhecimento do inadimplemento não conferem, por si sós, força executiva ao instrumento, devendo eventual cobrança ser processada pela via do conhecimento, haja vista que a ausência de testemunhas impede o título de produzir os efeitos executivos pretendidos, razão pela qual o processo de execução deve ser extinto sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Ressalta que o juízo de origem incorreu em erro ao mitigar requisito expresso de eficácia executiva, pois a formalidade exigida pelo legislador é essencial e não meramente acidental, eis que o título executivo deve conter certeza, liquidez e exigibilidade, o que não se verifica no caso, diante da inexistência das duas assinaturas testemunhais.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista o bloqueio de valores via SISBAJUD e restrição de veículos via RENAJUD já deferidos pelo juízo de primeiro grau e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a extinção do processo de execução sem resolução do mérito, além da condenação da parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Consoante informado por meio da petição de Id. 320263368, o agravante obteve o benefício da justiça gratuita na origem, dispensando-se o recolhimento do preparo recursal.

A tutela recursão foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 320452896.

Em contrarrazões (Id. 326028370), a agravada sustenta que o termo de confissão de dívida está, sim, assinado por duas testemunhas, conforme demonstram as cópias juntadas aos autos. Além disso, argumenta que o próprio agravante reconheceu a existência da dívida e a validade do termo de confissão, não havendo que se falar em nulidade da execução. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à
possibilidade de mitigação da exigência das duas testemunhas
no instrumento de confissão de dívida, requisito previsto no
art. 784, III, do CPC
, para caracterização do
título executivo extrajudicial
.

A decisão agravada foi assim proferida:

No caso concreto, a parte executada alega a nulidade formal do título. No entanto, em sua própria peça de defesa (Id. 176063345), a parte executada não nega a existência da relação jurídica ou do débito, mas, ao contrário, a confirma.

A parte executada relata que "inicialmente foi firmado contrato de compra e venda" e que, após a liberação de financiamento parcial, as partes celebraram o aditivo — o próprio termo de confissão de dívida ora executado — "a fim de realinhar o parcelamento do montante apenas da parte que restou remanescente".

Ademais, a própria parte executada fundamenta sua argumentação na ocorrência de novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, reconhecendo, com isso, ter contraído "nova dívida para extinguir e substituir a anterior".

Tal narrativa é um reconhecimento inequívoco da existência e validade da obrigação confessada, tornando a ausência das assinaturas das testemunhas uma mera irregularidade formal que não compromete a certeza do crédito.

A dívida está, portanto, inequivocamente demonstrada pelo conjunto documental e, principalmente, pelo reconhecimento expresso da parte executada em sua manifestação.

Aplicar o rigorismo formal em detrimento da realidade dos fatos, já admitidos nos autos, seria contrário aos princípios da economia processual e da boa-fé.

Dessa forma, alinhando-me ao entendimento jurisprudencial que permite a mitigação do requisito formal quando a dívida é manifesta, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade é a medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência citada e nos fatos incontroversos dos autos:

a)
Rejeito
a Exceção de Pré-Executividade (Id. 176063345) apresentada pela parte executada, reconhecendo a força executiva do título que embasa a presente ação.

b)
Mantenho
o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte executada.

Tendo em vista o recolhimento das custas Id. 178094537,
defiro
o pedido formulado pela parte exequente Id. 141620448 para às consultas e ao bloqueio de valores através do SISBAJUD e à consulta e restrição de veículos via RENAJUD em nome da parte executada, até o limite do crédito exequendo. – sem destaque no original.

A possibilidade de execução de instrumento particular de confissão de dívida encontra-se previsão no art. 784, III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

De fato, como bem ponderado pelo magistrado de origem, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a
ausência das duas testemunhas
retira a
força executiva do documento particular
, por se tratar de requisito formal essencial.

Todavia, a
jurisprudência mais recente
da Corte Superior tem
relativizado essa exigência
, admitindo sua
mitigação
quando a
certeza e a autenticidade da obrigação
puderem ser aferidas por
outros meios idôneos
constantes dos autos.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada" (AgInt no AREsp n. 2.331 .288/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).
2. Inexiste afronta ao art. 1 .022 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2027863 PR 2021/0366774-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA PECUÁRIA. TERMO ADITIVO FIRMADO. REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PREENCHIDOS. VALIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS E CERTAS. DANOS MATERIAIS DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO NOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu execução fundada em contrato particular de parceria pecuária firmado em 09 .06.2021, acrescido de termo aditivo em 21.06.2021, para apascentamento de bovinos em propriedade rural, com vigência de 01 .07.2021 a 30.06.2024

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de parceria pecuária e seu aditivo, configura título apto a embasar execução; e (ii) se todos os valores cobrados na execução, incluindo arrendamento, multa contratual e danos materiais, ostentam liquidez, certeza e exigibilidade.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de parceria pecuária foi assinado pelas partes e por duas testemunhas, atendendo ao art. 784, III, do CPC, configurando título executivo extrajudicial quanto às obrigações nele estipuladas.

4. A ausência de assinatura de testemunhas no termo aditivo não compromete a força executiva do contrato, dada a ausência de controvérsia quanto à sua existência e à execução parcial das obrigações por ambas as partes.

5. As parcelas relativas ao arrendamento e à multa contratual por rescisão antecipada encontram-se expressamente previstas no contrato, obrigações líquidas, certas e exigíveis, que podem ser objeto de execução.

6 . Os valores relativos a danos materiais (benfeitorias e despesas com energia elétrica), dependem de instrução probatória, portanto, não são passíveis de execução direta, devendo ser pleiteados por ação de conhecimento.

7. A extinção total da execução mostra-se desproporcional, devendo ser cindida para permitir o prosseguimento em relação às obrigações líquidas e certas, com extinção parcial apenas quanto aos danos materiais.

8 . Deve ser reaberta a instrução nos embargos à execução para análise da alegação de inadimplemento contratual e produção das provas requeridas, inclusive orais, evitando-se cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de parceria pecuária assinado pelas partes e por duas testemunhas mantém força executiva,
mesmo que o aditivo contratual não possua a assinatura de ambas, se incontroversa a relação jurídica
.
2. Valores relativos a danos materiais sem liquidez não podem ser exigidos em execução, devendo ser objeto de ação própria. 3. É possível a cisão da execução, com extinção parcial apenas quanto às obrigações inexequíveis.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, e 85, §§ 2o e 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1008430-04.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19 .06.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037865220248110021, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

Na hipótese, a decisão agravada, de forma clara e fundamentada, reconheceu que, embora ausente a assinatura de duas testemunhas no
aditivo do termo de confissão de dívida
, a própria parte executada
não negou a existência da relação jurídica nem o débito confessado
, mas, ao contrário,
reconheceu expressamente a obrigação
.

Além disso, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos de origem, o
termo de confissão de dívida
que embasa a execução está, de fato,
assinado por duas testemunhas
(Id. 117371247), sendo apenas o
termo aditivo
(Id. 117371243) que
não contém as assinaturas
.

Assim,
não procede a alegação do agravante
de ausência de requisito formal essencial, uma vez que o
documento principal
contém as assinaturas exigidas,
atendendo plenamente ao disposto no art. 784, III, do CPC
.

Ainda que assim não fosse, o próprio agravante
reconheceu expressamente a dívida e a validade do termo
, o que, de acordo com a
jurisprudência consolidada
,
autoriza a mitigação
do requisito formal das duas testemunhas.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025